Tribunal: TJES
Processo: 5005954-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005954-95.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELDER SOARES RODRIGUES
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS. SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO (NOVEL). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG. O apelante pleiteia a condenação principal das apeladas ao pagamento de R$ 347.509,14 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais ou, de forma subsidiária, o pagamento de R$ 94.195,00, correspondente ao valor constante na tabela do sistema indenizatório simplificado (Novel).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
duas
questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes dos danos materiais e morais alegadamente sofridos; (II) estabelecer se é cabível a condenação subsidiária no âmbito judicial utilizando os parâmetros financeiros do sistema indenizatório simplificado (Novel).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O apelante não comprov
ou
os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que as notas fiscais e guias de venda apresentadas para demonstrar a perda de renda agrícola estão exclusivamente em nome de terceiro, e as de aquisição de insumos referem-se a período posterior ao rompimento da barragem
e não denotam decréscimo de renda
.

4.
A prova testemunhal, desacompanhada de documentos que atestem o efetivo faturamento pessoal do requerente, torna os alegados lucros cessantes e danos emergentes meramente hipotéticos, impedindo a reparação.

5.
A ausência de comprovação de que as plantações do autor foram destruídas afasta a presunção de abalo e inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

6.
O sistema indenizatório simplificado (Novel) possui natureza de transação extrajudicial com requisitos próprios de adesão voluntária, não estando o Poder Judiciário Estadual adstrito às suas matrizes de danos para dispensar a necessidade de prova individualizada no processo contencioso civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação à indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento de barragem exige a efetiva comprovação dos prejuízos sofridos, não sendo devida a reparação pautada em danos hipotéticos ou em provas documentais emitidas em nome de terceiros.

2. Os parâmetros financeiros do sistema indenizatório simplificado (Novel), por possuírem natureza de acordo administrativo extrajudicial, não vinculam o Poder Judiciário nem afastam a obrigatoriedade de comprovação individualizada do dano em ações de conhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5005954-95.2023.8.08.0014
.

APELANTE: ELDER SOARES RODRIGUES.

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A. E FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Elder Soares Rodrigues

em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
de indenização
de
danos morais e materiais
”
ajuizada
por ele em face de

Samarco Mineração S. A.
e d
a
Fundação Renova
,
que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na
petição
inicial
.

Nas razões recursais
(id 19387115)
o

apelante
sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“o Apelante teve sua capacidade de gerar renda severamente prejudicada, gerando um impacto econômico que afeta até os dias atuais sua produção. A redução da capacidade produtiva comprometeu não só o rendimento da propriedade, mas também a segurança alimentar e financeira da família do Apelante”
;

2
) “O dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido pela gravidade do evento e seus reflexos diretos na vida do atingido”
;
e
3)
“caso Vossas Excelências assim entendam pelo improvimento do recurso do Apelante, requer o deferimento do pedido subsidiário para indenização no valor de R$ 94.195,00 (noventa e quatro mil cento e noventa e cinco reais) corrigidos monetariamente, valor esse estipulado pela Apelada nas portas indenizatórias PIMAFE ou Agro Pesca
”
.

Requereu o provimento do recurso “para reformar integralmente a sentença, condenando os Apelados: I. Ao pagamento de R$ 347.509,14 (trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e nove reais e quatorze centavos), corrigidos e atualizados; II. Ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, também corrigidos e atualizados” e, subsidiariamente, “a condenação dos Apelados ao pagamento do valor constante na tabela definida na ação coletiva de nº 1016742-66.2020.4.01.3800, no importe de R$ 94.195,00 (noventa e quatro mil cento e noventa e cinco reais), à [sic] título de danos materiais e morais”.

A controvérsia devolvida ao exame desta egrégia corte cinge-se à verificação da responsabilidade civil das apeladas por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG.

A análise dos autos revela que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Embora alegue prejuízos, consubstanciados na perda da renda advinda da agricultura, observo que os documentos juntados com este fito, em especial as notas fiscais e guias de venda anexadas à inicial (id 19385968), constam exclusivamente em nome de terceiro, Ernani Rodrigues. Outrossim, as notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas, além de se referirem a período posterior ao rompimento da barragem (2016 e 2017), também não se prestam a provar a perda da renda. A prova testemunhal (id 19387111), embora consentânea com a tese do apelante, não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos. A falta de documentos que atestem o faturamento pessoal do requerente torna eventuais lucros cessantes ou danos emergentes meramente hipotéticos, o que veda a reparação nos moldes do art. 402 do Código Civil.

Nesta ordem de ideais, deve ser mantido também o julgamento de improcedência do pleito de indenização por danos morais, uma vez que estes foram fundamentados no fato de que o autor “viu suas plantações, objeto utilizado em seu comércio e para sobrevivência de sua família, serem reduzidas a pó”, o que não restou demonstrado.

Ressalte-se que a alegada rescisão do vínculo empregatício com a empresa MG Vidros Automotivos Ltda. em momento anterior ao do rompimento da barragem de Fundão não tem o condão de reverter a conclusão adotada, pois a ausência de prova do dano persiste como óbice intransponível ao direito vindicado.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de condenação ao pagamento dos valores definidos no sistema indenizatório simplificado, conhecido como Novel, este não merece prosperar na via judicial. Referido sistema, instituído nos autos da Ação Civil Pública n. 1016742-66.2020.4.01.3800 perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, possui natureza de transação extrajudicial com requisitos de adesão voluntária e prazos preclusivos próprios. O Poder Judiciário Estadual não está adstrito às matrizes de danos simplificadas criadas para acordos administrativos, permanecendo vigente a necessidade de prova do dano individualizado no âmbito do processo contencioso civil.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida ao apelante no id 19385979.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.